Tribunal: TJPA
Processo: 0002662-67.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002662-67.2019.8.14.0401

RECORRENTE: JOSE MARIA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HOMICÍDIO. PRONUNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INQUESTIONÁVEL, ALÉM DE NÃO PREENCHER OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ MARIA RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, através de advogado constituído, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra a decisão que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, caput, do CP (homicídio simples).

Noticia a peça acusatória que em 07 de dezembro de 2008, o denunciado matou a pauladas a vítima, vindo a falecer em decorrência de hemorragia intracraniana devido traumatismo crânio-encéfalo.

Aduz que na noite anterior à ocorrência do fato, o denunciado, acompanhando de Waldiane Favacho e Adalto da Silva, ingeriram bebida alcoólica em um bar, localizado próximo ao SINTEPA, bairro do Tenoné, quando em determinado momento, travou discussão com a vítima, tendo Adalto sacado uma arma de fogo e efetuado vários tiros para o alto, causando a dispersão das pessoas que lá se encontravam, oportunidade em que o denunciado correu atrás da vítima, armou-se com um pedaço de pau e, ao alcançá-la, desferiu três golpes, atingindo-a na região frontal e orbitária esquerda e no lábio superior, causando a morte.

Foi denunciado e pronunciado por homicídio simples.

Recorreu em sentido estrito pleiteando a absolvição sumária, haja vista que agiu acobertado sob o manto da legítima defesa e, a impronúncia, face a ausência de provas de autoria.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

A decisão de pronúncia foi mantida.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige prova segura e estreme de dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça, o que não acontece no caso em análise.

Ficou demonstrado no arcabouço probatório que o recorrente, ao contrário do que aponta, não preencheu qualquer dos requisitos exigidos para a configuração da legítima defesa, art. 25 do CP.

A materialidade do delito restou provada pelo laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal (ID 50812426), concluindo que a vítima morreu em decorrência de hemorragia intracraniana devido a traumatismo cranioencefálico.

Os indícios de autoria ficaram demonstrados pela prova testemunhal, colhida em fase de inquérito e em juízo.

Em juízo, sob a égide do princípio do contraditório, a testemunha Adalto da Silva Pacheco, afirmou que ingeria bebida alcoólica em um bar situado na Quinta Linha, ocasião que lá chegou o recorrente, vulgo “Catoba”, e uma mulher, que a apresentou como namorada, e sentaram à mesa. No momento em que saíam do bar, surgiram sete rapazes e um dele identificado como Eliel da Silva de Almeida, esbarrou no ombro do recorrente, motivo pelo qual discutira e Eliel quebrou um copo no rosto dele. Nesse momento, os amigos de Eliel se armaram com pedaços de pau, tendo a testemunha, que é policial militar, sacado da arma de fogo sob sua cautela e efetuado um disparo para o alto, dispersando-os, tendo o recorrente corrido atrás de Eliel, sendo seguidos pela testemunha, que ao os alcançar viu o recorrente desferindo vários golpes com pedaço de pau na cabeça da vítima e ao perceber a aproximação da testemunha se evadindo do local.

A exclusão do dolo exige evidenciação plena, escorreita, indiscutível, o que não é o caso dos autos. Assim cabe aos jurados perquirir acerca do elemento subjetivo que norteou a conduta do recorrente, princípio do juiz natural das causas relativas ao tribunal do júri.

Sobre o assunto trago à colação algumas decisões a respeito do tema,
verbis
:

“
Existindo dúvida, ficam desautorizadas absolvições liminares, eis que, em tema de pronúncia, inverte-se a regra procedimental do in dubio pro réu para o
in dubio pro societate
, competindo, portanto, ao Júri, como tribunal de consciência, apreciar o caso e a prova carreada aos autos, dando a solução que lhe parecer mais justa
” (TJSC – RCr. 8.118 – Rel. Des. Marcio Batista – 1ª C. Crim) (RT 613/364).

“
Absolvição sumária só se dá quando é justificada por tranqüila e indiscutível prova de causa de exclusão de crime ou de isenção de pena, razão porque sua decretação judicial não pode basear-se apenas na palavra do réu, principalmente sem bons antecedentes
” (TJMG – Rec. – Rel. Gonçalves de Rezende – RT 533/381).

Quanto à impronúncia, mais uma vez não assiste razão ao recorrente, como verificado anteriormente.

Existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, a decisão de pronúncia se impõe, como juízo de admissibilidade.

Somente para efeito de argumentação, mesmo que houvesse dúvida acerca da autoria, nesse estágio processual vigora o principio do
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado para que seja dirimida pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao principio do Juiz Natural. Esse é o entendimento que pontifica na jurisprudência patria,
verbis:

STF
:

“
Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação, torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri
.”
(STF
– HC 67.707 – RS – Rel. Min. Celso de Mello – 1ª T. )
(RTJ 141/816).

TJPR: “...
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal
.
2
) Inexistindo comprovação clara e incontroversa de que o acusado não praticou o fato delituoso ou tenha agido em legítima defesa e considerando que as dúvidas decorrentes da prova, são resolvidas em favor da sociedade, deve o magistrado pronunciá-lo, em face do princípio in dubio pro societate e para que os senhores jurados decidam quanto as eventuais controvérsias do feito
.
(
TJPR
– RSE 0098546-0 – (13057) – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Oto Sponholz – DJPR 26.03.2001)

“É cediço que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca da existência do fato e dos veementes indícios de autoria, encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2018.02266961-40, 191.645, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-07).

Desta feita, conclui-se que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau está devidamente fundamentada e em consonância com os ditames do art. 413 do CPP, motivo pelo qual o recurso em tela não merece provimento.

Diante do exposto, em consonância com o bem lançado parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 25/07/2022